Tribunal: STF
Processo: ARE 1321978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO RECURSO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE OU AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - REQUISITOS DE AUTENTICIDADE PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO - ARTIGO 34 DA LEI N.° 11.343106 - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE —CRIME SUBSIDIÁRIO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343106 - INADMISSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1- Não há que se falar em ausência de materialidade quando devidamente comprovada a assinatura digital do laudo toxicológico definitivo. 
    2- Comprovado que o réu incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei n.° 11.34312006, mormente pelas palavras dos investigadores policiais, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 
    3- Demonstrado que o recorrente e os demais acusados estavam associados, de forma estável e permanente para a reiterada prática da mercancia, imperiosa a condenação nas sanções do artigo 35 da Lei n° 11.343106.
    4- O delito previsto no artigo 34 da Lei n.° 11343106 é subsidiário do delito do artigo 33, caput, da mesma Lei, sendo certo que, salvo em alguma hipótese excepcional, deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas. 
    5- Fixadas as penas-base em consonância com os elementos extraídos dos autos não há que se falar em qualquer retoque. 
    6- Inviável o reconhecimento do privilégio no delito de tráfico de drogas se o acusado também restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343106.
    7-Diante do quantum de pena aplicado e das particularidades que envolveram o caso, incabível o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º inciso LVII, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 14.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente